Tribunal: TJSP
Processo: 2075427-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicação para tratamento de câncer (Lutécio 177). Pretensão de exclusão da cobertura do medicamento sob fundamento de uso off label e tratamento experimental que se mostra abusiva. Precedentes. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata de início do tratamento com a medicação, tendo em vista o quadro clínico da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicação para tratamento de câncer (Lutécio 177). Pretensão de exclusão da cobertura do medicamento sob fundamento de uso off label e tratamento experimental que se mostra abusiva. Precedentes. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata de início do tratamento com a medicação, tendo em vista o quadro clínico da autora. Preceito cominatório. Manutenção. Valor arbitrado pelo juízo a quo compatível com as circunstâncias do caso concreto, ressalvada eventual revisão caso alcance montante exagerado. Decisão mantida. Recurso desprovido.